Tribunal: TJSP
Processo: 1023227-07.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos materiais – Ação visando a liberação de valores retidos pelos requeridos em virtude de vendas realizadas no estabelecimento da autora por meio de máquina de cartão por eles administrada – Sentença de procedência – Apelos de ambos os requeridos arguindo ilegitimidade passiva e, no mérito, a responsabilidade da autora pelos prejuízos sofridos visto que não

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos materiais – Ação visando a liberação de valores retidos pelos requeridos em virtude de vendas realizadas no estabelecimento da autora por meio de máquina de cartão por eles administrada – Sentença de procedência – Apelos de ambos os requeridos arguindo ilegitimidade passiva e, no mérito, a responsabilidade da autora pelos prejuízos sofridos visto que não tomou as medidas necessárias para realização das vendas com segurança, pugnando pelo carreamento das verbas de sucumbência à autora – Inconformismo injustificado – Legitimidade ad causam dos requeridos reconhecida – Compras que foram aprovadas pelo sistema dos réus – Parte autora que comprovou ter tomado as cautelas necessárias quando da realização das vendas, carreando aos autos as respectivas notas fiscais e os comprovante de entrega das mercadoria, bem como comprovantes de pagamento com cartão de crédito e documentos pessoais do comprador – Ausência de qualquer elemento de prova ou mesmo indício apresentado pelos requeridos apontando conduta culposa ou dolosa da autora – Responsabilidade dos requeridos pelos riscos do sistema oferecido por eles e suas eventuais falhas, mormente porque as compras foram autorizadas – Honorários advocatícios devidos pelos requeridos, tanto pela derrota na ação, quanto pelo princípio da causalidade eis que foi a falha na prestação dos seus serviços que ensejou o ajuizamento da ação – Sentença mantida.
Recursos improvidos.*